Tribunal: TJSP
Processo: 2137972-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada de urgência – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada - Posicionamento 'a quo' acertado, porquanto a medida excepcional antecipatória da tutela de urgência funda-se na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada de urgência – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada - Posicionamento 'a quo' acertado, porquanto a medida excepcional antecipatória da tutela de urgência funda-se na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso vertente – Mostra-se prudente, no caso concreto, aguardar a prévia manifestação da parte contrária - Recurso improvido, com manutenção da r. decisão de Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137972-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante MÔNICA
APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO, é agravado EUDORA – INTERBELLE
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137972-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2137972-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MÔNICA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO
AGRAVADA: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA
LTDA. (Não citada)
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO DE PRAIA GRANDE
JUÍZA PROLATORA: THAIS CRISTINA MONTEIRO COSTA
NAMBA
VOTO N° 32.653
BEM MÓVEL COMPRA E VENDA - Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais c/ pedido de tutela antecipada de
urgência
Decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a antecipação de tutela pleiteada -
Posicionamento 'a quo' acertado, porquanto a
medida excepcional antecipatória da tutela de
urgência funda-se na existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pela parte, bem como de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, o
que não se verifica no caso vertente Mostra-se
prudente, no caso concreto, aguardar a prévia
manifestação da parte contrária - Recurso
improvido, com manutenção da r. decisão de
Primeiro Grau.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137972-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto
por
MÔNICA
APARECIDA
RAMOS
DO
NASCIMENTO, junto aos autos da ação de obrigação de fazer c/ c/c
indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada de
urgência,
que
move
contra
INTERBELLE
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS DE BELEZA LTDA. (não citada), objetivando a reforma
da r. decisão de Primeira Instância de fls. 71/72, que indeferiu a tutela
antecipada pleiteada.
Alega a agravante, em apertada síntese, ter realizado
a compra de alguns produtos de beleza no site da agravada, no dia
10.04.20, no valor total de R$ 182,40, que não lhe foram entregues.
Sustenta ter entrado em contato com a ré no dia 30.04.20, solicitando o
cancelamento da compra, porém até hoje o valor não lhe foi
reembolsado. Afirma ser evidente a falha na prestação de serviços
por parte da agravada, que descumpriu o prazo prometido para a
entrega dos produtos e para a devolução do dinheiro. Assevera
necessitar da quantia gasta com os produtos não entregues, de modo
que a concessão da liminar se faz necessária, a fim de que seja a ré
compelida a efetuar o pagamento dos R$ 182,40, mediante depósito
judicial, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00. Por tais
motivos, requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, pugna pelo
provimento do agravo.
Recurso regularmente interposto e isento de preparo;
o efeito ativo não foi concedido por este Relator, e tendo em vista que
a empresa/ré ainda não foi citada, o recurso comporta julgamento
imediato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137972-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4

É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela de
urgência para o fim de ser a requerida compelida a depositar
judicialmente o valor de R$ 182,40, sob pena de multa diária a ser
fixada em R$ 1.000,00.
Pois bem.
Tenho que o recurso não comporta provimento, pois
as razões com ele trazidas não são, de plano, convincentes, a ponto de
se conceder a pretendida tutela, “inaudita altera parte”.
O certo é que a medida excepcional funda-se na
probabilidade de existência do direito invocado, com base em prova
capaz de convencer o juiz da verossimilhança das alegações do
requerente e da urgência para concedê-la, além da prova do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300,
caput do CPC/15.
Ocorre que, no caso vertente, tendo a autora efetuado
a compra através de cartão de crédito, conforme se verifica a fls. 25,
que indica o parcelamento do valor em três vezes, a praxe é que o
estorno seja realizado pela instituição bancária na próxima fatura a
vencer, após o processamento do pedido de cancelamento, que foi
realizado em 30.04.20.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada menos de um
mês depois, em 25.05.20, tenho que as provas dos autos não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137972-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
seguras o suficiente a ensejar a antecipação de tutela pretendida, de
depósito de valor, antes da oitiva da parte contrária, uma vez que esta
poderá, eventualmente, apresentar alguma causa obstativa dos
direitos alegados na inicial.
Logo, o Juízo não poderia mesmo conceder a tutela
de urgência pleiteada nesta fase processual, sem antes oferecer
oportunidade de contraditório para a agravada.
Portanto,
em
sede
de
cognição
sumária,
considerando os elementos dos autos, tenho que não era mesmo caso
de concessão da liminar; dessa forma, mantenho a r. decisão
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR